Tribunal: CARF
Processo: 10480.901684/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901684/2015-51
ACÓRDÃO
3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO
DA ESCRITA FISCAL DO IPI.
A prejudicialidade é a relação entre duas ou mais situações jurídicas,
consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial
poderá ter sobre o da prejudicada. No caso, trata-se de processo relativo
ao crédito exigido em consequência da reconstituição da escrita fiscal do
IPI, tendo em vista auto de infração lavrado pelo erro de classificação fiscal.
Dada a prejudicialidade existente entre os dois processos administrativos,
há de se aplicar a decisão definitiva no processo administrativo original do
auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores ArnaldoDiefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo CostaPrates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena deCampos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl.
475), que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou
as compensações pleiteadas. A contribuinte apresentou PER/DCOMP, no valor de
R$ 2.420.995,79, referente ao saldo credor de IPI do 3o trimestre de 2013. A DRF
em Recife, indeferiu o direito creditório e exigiu os débitos não homologados:
principal – R$ 2.420.995,79; multa – R$ 484.199,15; e juros – R$ 152.293,74.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos e glosa
de créditos, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente
extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. Conforme relatado, foi
constatada falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial
promovido a saída de produtos tributados sem o devido destaque do imposto,
com erro de classificação fiscal e/ou erro de alíquota. O auto de infração foi
formalizado no processo administrativo no 10480.725601/2015-11.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 179/243, com as seguintes alegações: - é imprescindível
que a presente manifestação de inconformidade seja julgada conjuntamente com
a impugnação ao auto de infração objeto do processo no 10480.725601/2015-11;
- a apresentação da presente manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito tributário; - contesta, no mérito, os motivos alegados pela
fiscalização para a lavratura do auto de infração.
Por fim, requereu que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento e
homologadas as compensações pleiteadas, e que seja realizada perícia técnica
para comprovação da correta classificação fiscal dos produtos objeto da autuação.
A 2a Turma da DRJ/POR, em 08 de junho de 2016, mediante Acórdão no 14-61.170,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO
TRIMESTRECALENDÁRIO. Havendo extinção do saldo credor de IPI do trimestre-
calendário, após a reconstituição da escrita fiscal, em virtude de lançamento do
imposto mediante a lavratura de auto de infração, indefere-se o ressarcimento e
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
3
não se homologa a compensação pleiteada. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual afirma em síntese: i) nulidade do
acórdão da DRJ por se utilizar das razões de decidir do auto de infração lavrado por determinar o
julgamento conjunto com o presente processo; ii) do direito creditório sustentado pela correta
classificação fiscal, com breves considerações sobre o Sistema Harmonizado e as regras de
interpretação, e do correto uso dos Pareceres da OMA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em pedido de ressarcimento indeferido, considerando sua
direta relação com auto de infração de reclassificação fiscal, tendo sido reconstituída a escrita
fiscal, que é justamente o motivo da negativa dada.
Afirma o recorrente que há nulidade da decisão de primeira instância, porque
ignorados os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade, que combatiam a
reclassificação fiscal, dado que a decisão apoiou-se no julgamento conjunto dos processos
administrativos por relação de prejudicialidade, e no mérito, a procedência de seu recurso pela
existência e legitimidade dos créditos pleiteados.
Pois bem, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Da nulidade arguída por preterição de defesa
Afirma o recorrente que a decisão de primeira instância é nula, por preterição de
defesa – artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972:
Ao proferir a decisão recorrida, a DRJ a quo se limitou a invocar as conclusões a
que se havia chegado no julgamento da Impugnação outrora apresentada em face
do Auto de Infração no. 10480.725601/2015-11, sem fazer qualquer juízo de valor
quanto às razões de mérito e à documentação apresentada em sede de
manifestação de inconformidade.
(...)
Como se vê, embora tenha agido com acerto ao determinar o julgamento
conjunto da manifestação de inconformidade de origem e da impugnação
decorrente do Auto de infração no. 10480.725601/2015-11, a postura adotada
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
4
pela DRJ – de simplesmente ignorar todos os fundamentos apresentados pela
Recorrente na sua manifestação – não se justifica.
Isto porque, se a legislação reservou ao contribuinte uma nova oportunidade de
demonstrar os fundamentos/origem de seu direito creditório, não cabe ao
julgador simplesmente restringir tal prerrogativa, agindo “como se a impugnação
já fosse suficiente ao exercício do direito de defesa”, e, por tal razão, deixando de
analisar as razões da manifestação de inconformidade.
Sem razão o recorrente.
Primeiro porque se justa e legal é a medida do julgamento conjunto, em relação
direta de prejudicialidade entre os processos administrativos aqui discutidos – o auto de infração e
o pedido de ressarcimento oriundo da reconstituição da escrita fiscal, não há que se cogitar o
combate aos argumentos postos no presente processo administrativo.
Segundo porque não há sequer lastro de razoabilidade em afirmar que foi dada
uma segunda chance ao contribuinte de discutir a mesma temática, sobre os mesmos fatos,
mesmos períodos, mesmas controvérsias, em um segundo processo administrativo de crédito.
Dada a evidente relação de prejudicialidade, inclusive reconhecida e posta em
manifestação de inconformidade pelo próprio contribuinte quando do pedido do julgamento
conjunto, não há que se falar em preterição de defesa – tão menos em nulidade da decisão de
primeira instância, porque os julgadores da DRJ se apoiaram nas razões de decidir do processo
administrativo no, correspondente ao auto de infração supramencionado.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do mérito – Do pedido de ressarcimento
Entendo que, antes de adentrar ao mérito se possível for, é necessário analisar a
relação de prejudicialidade entre o presente processo administrativo, e o processo administrativo
que carregou o auto de infração de classificação fiscal, que foi a origem da recomposição da
escrituração fiscal em relação ao IPI.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações técnicas sobre a relação de
prejudicialidade, que, segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a relação
de prejudicialidade, sendo que o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência
da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo
qual ela é disposta.
Para o caso em comento, há de se destacar direta relação de prejudicialidade entre
o processo administrativo no 10480.725601/2015-11, em que foi constatada falta de lançamento
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
5
de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados sem o
devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal e/ou erro da alíquota, com o pedido
de ressarcimento, no valor de R$ 2.420.995,79, referente ao saldo credor de IPI.
Vê-se que o processo administrativo em comento já possui decisão definitiva em
âmbito administrativo:
Numero do processo:10480.725601/2015-11
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jan 29 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Fri Feb 08 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2013
a 31/12/2013 NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA. Os documentos e
alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação foram expressamente
enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se falar em nulidade. Assunto:
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). Qualquer discussão sobre
classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas
Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se
referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do
MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos. CLASSIFICAÇÃO
DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS. A
classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas.
O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se
necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições
normativas.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONGELADORES/CONSERVADORES
(FREEZERS).
COMERCIAL.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 800 litros, classificam-se no código 8418.3000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 900 litros, classificam-se no código 8418.4000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade inferior a 400 litros, classificam-se no código 8418.3000, Ex 01 da TIPI,
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
6
, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3402-006.053
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Waldir Navarro Bezerra - Presidente.
(assinado digitalmente) Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Waldir Navarro Bezerra, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Diego Diniz Ribeiro, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Thais De Laurentiis Galkowicz e Cynthia
Elena de Campos.
Nome do relator:MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Numero do processo:10480.725601/2015-11
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no
Acórdão, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistentes, no caso, os vícios apontados pela Embargante. Embargos
Rejeitados
Numero da decisão:3402-007.156
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração
interpostos. (documento assinado digitalmente) Rodrigo Mineiro Fernandes -
Presidente (documento assinado digitalmente) Maysa de Sá Pittondo Deligne -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, Márcio Robson Costa (suplente convocado) e Thais De Laurentiis
Galkowicz.
Nome do relator:MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Nesse sentido, vejo que a existência de outro processo administrativo que tem
influência direta sobre o tema presente no processo administrativo fiscal, configura a relação de
prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, em atenção à decisão definitiva nos autos
processo administrativo no 10480.725601/2015-11.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.214 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901684/2015-51
7

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1016
DF CARF MF
Original